Tribunal: TJSP
Processo: 2148496-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148496-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
GUSTAVO NUNES RIO BRANCO, é agravado RAFAEL REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148496-39.2020.8.26.0000 -Voto no 32307 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2148496-39.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
Juíza : Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
Ação : Indenizatória
Agravante : GUSTAVO NUNES RIO BRANCO
Agravado : RAFAEL REIS
VOTO no 32307
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE
DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
DECLARAÇÃO DE POBREZA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ALEGADA DIFICULDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE -
BENEFÍCIO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 31 (dos autos de origem) que, nos autos da ação indenizatória,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor.
Inconformado, pugna pela reforma da r. decisão
agravada, insistindo na concessão do benefício.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido códex, não
resultando prejuízo às partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148496-39.2020.8.26.0000 -Voto no 32307 – FRL
3
Considerando que os recursos, cujo objeto seja a decisão
denegatória do benefício da justiça gratuita estão dispensados de
preparo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça,
passo a analisar o mérito do presente agravo de instrumento.
Em que pese a insistência do agravante, o recurso não
merece provimento.
A assistência judiciária é devida em benefício de quem
se diz impossibilitado, podendo estar sujeita a elementos de prova
que denunciem a condição de hipossuficiência da parte que a
pleiteou.
Com efeito, para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do
interessado, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que
equivale a dizer que o direito ao benefício será concedido se houver
prova de que seu orçamento esteja comprometido, com prejuízo do
sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos
disponíveis para tanto.
Não obstante, é cediço que a legislação confere ao juiz
a faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça se tiver
fundadas razões para fazê-lo, “ad instar” do que acontece nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148496-39.2020.8.26.0000 -Voto no 32307 – FRL
4
autos.
É bem verdade que o fato do agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não presume a possibilidade de
pagamento das custas processuais. No entanto, tal circunstância
deve ser avaliada em conjunto para que, assim, o magistrado possa
verificar a real condição de necessidade do requerente.
In casu, mesmo após a interposição do presente
recurso, o recorrente deixou de juntar documentos necessários à
comprovação da alegada impossibilidade de pagar as custas
processuais, sem demonstrar a necessidade de reparo da decisão
agravada.
Pelo contrário, em suas razões recursais, limitou-se a
reproduzir seu inconformismo, sem trazer nenhum elemento que
corroborasse a sua versão de hipossuficiência.
Ademais, as custas processuais cobrem boa parte das
despesas da máquina judiciária, de modo que o pleito de gratuidade
deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar benefício
individual em prejuízo do interesse público.
Dessa forma, reputo adequado o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148496-39.2020.8.26.0000 -Voto no 32307 – FRL
5
benesse legal, nos moldes da decisão agravada.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator